Tribunal: TJMT
Processo: 0003509-18.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003509-18.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEONARDO SOARES FERREIRA - CPF: 062.684.431-28 (AGRAVADO), CIALDE SILVA DOS SANTOS FILHO - CPF: 064.096.421-48 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CIALDE SILVA DOS SANTOS FILHO - CPF: 064.096.421-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE DECLARA EM DECISÃO MONOCRÁTICA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE - TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAMENTO DO APELO -

REDUÇÃO DO PRAZO PELA 1/2 (METADE) POR FORÇA DE MENORIDADE RELATIVA - EXIGÊNCIA DE
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO -
CP, ART. 110, § 1º - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO STJ E TJMT -

EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES [DEFESA E ACUSAÇÃO] APENAS NA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

- ORIENTAÇÃO DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

Nas palavras de Rogério Greco,
“considera-se como superveniente ou intercorrente a prescrição que é contada a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, tomando-se por base o trânsito em julgado para a acusação”
(Código Penal Comentado. 10ª edição. Revista, ampliada e atualizada. 2016. pag. 309).

“O prazo da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente é verificado pela pena cominada, nos termos do art. 110, § 1º, c/c art. 109, ambos do Código Penal - CP, porquanto pressupõe o
trânsito
em
julgado
para a
acusação.
”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 950.470/RO)

A exigência de trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes [defesa e acusação] ocorre apenas na contagem da
prescrição
da pretensão executória.

(STJ, AgRg no REsp nº 1832665/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003509-18.2017.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

LEONARDO SOARES FEREIRA

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto pela 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL contra decisão monocrática na qual foi declarada extinta a punibilidade de LEONARDO SOARES FEREIRA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do art. 51, LIV do RITJMT (fls. 141/143).

A 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL sustenta que,
“embora possa haver entendimento já sedimentado nessa Primeira Câmara Criminal e, inclusive, STJ, sobre essa questão, [...] o cálculo do prazo prescricional com base na pena estabelecida na sentença condenatória (exceto em caso de prescrição retroativa), somente pode ter por termo inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas em relação a acusação.”

Pede o provimento para
“afastar o reconhecimento da prescrição”
(fls. 145/151).

LEONARDO SOARES FEREIRA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 156/163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise de admissibilidade da Apelação Criminal NU 0003509-18.2017.8.11.0015, interposta pelo apelante LEONARDO SOARES FEREIRA, verificou-se a extinção de sua punibilidade, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente
, nos termos das seguintes premissas:

“O Juízo singular condenou o apelante por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito, cuja sentença fora proferida em 24.9.2018 e publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em 2.10.2018 (ID 65909041).

Todavia, por tramitação regular inadequada, a apelação recorrente foi distribuída neste e. Tribunal somente em 10.11.2020.

No caso, o prazo prescricional da receptação corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzido em 1/2 (metade), por força de menoridade relativa do apelante (CP, art. 115), com 18 (dezoito) anos à época do fato (ID 65909035).

Assim sendo, operou-se a prescrição intercorrente, visto que entre a publicação da sentença até o julgamento deste recurso, transcorreram-se mais de 2 (dois) anos, ex vi do art. 110, § 1º, do CP.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.” (AP nº 107788/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.9.2015)

Logo, constatada a prescrição intercorrente, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente (RITJMT, art. 51, LIV).

Com essas considerações, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEONARDO SOARES FERREIRA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente em relação ao fato imputado nesta ação penal (Código 292009).”
(PJe AP N.U 0003509-18.2017.8.11.0015)

Pois bem.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
foi declarado porque, entre a publicação da sentença até o julgamento do apelo, transcorreram-se mais de 2 (dois) anos [CP, art. 110, § 1º], sopesada a redução do prazo pela 1/2 (metade) por força de menoridade relativa do apelante e ausência de apelo ministerial.

Dispõe o art. 110, § 1º do CP que
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”.

Nas palavras de Rogério Greco,
“considera-se como superveniente ou intercorrente a prescrição que é contada a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, tomando-se por base o trânsito em julgado para a acusação”
(Código Penal Comentado. 10ª edição. Revista, ampliada e atualizada. 2016. pag. 309).

Sobre o tema,
colacionam-se os seguintes arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“O prazo da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente é verificado pela pena cominada, nos termos do art. 110, § 1º, c/c art. 109, ambos do Código Penal - CP, porquanto pressupõe o
trânsito
em
julgado
para a
acusação.
”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 950.470/RO– Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK – 21.2.2019)

“Transitada em
julgado
a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento apenas os recursos defensivos, é necessária a declaração da extinção da punibilidade dos agentes quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da
prescrição
da pretensão punitiva após a dada da publicação da sentença condenatória.”
(TJMT, N.U 0000818-68.2015.8.11.0090 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.7.2020)

A exigência de trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes [defesa e acusação] ocorre apenas na contagem da
prescrição
da pretensão executória

(STJ, AgRg no REsp nº 1832665/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.9.2020), o que não é o caso.

Registre-se, ainda, que os julgados do c. STF colacionados nas razões recursais [RE nº 696533; ARE 1054714 e Agravo em RE nº 848107-DF] referem-se à prescrição da pretensão executória, ou seja, modalidade diversa da reconhecida na apelação criminal, razão pela qual mostram-se inaplicáveis.

Por corolário lógico, a decisão agravada deve ser ratificada.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021